Tribunal: TJBA
Processo: 0000726-39.2008.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000726-39.2008.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ERISVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE Advogado(s): JOSIELMA OLIVEIRA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) –PEDIDO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR E, NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA, CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, VALIDADE, PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E, REJEITANDO A PRELIMINAR, NEGADO PROVIMENTO. I – Sentença de origem que fixou ao Apelante pena definitiva de 05 (CINCO) ANOS DE RELCUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, estabelecido o regime SEMIABERTO, concedido o direito de recorrer em liberdade. II – Recurso defensivo que requer, preliminarmente, a nulidade processual, sob o argumento de nulidade do flagrante por indevida violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição, arguindo que não foi apreendido “qualquer apetrecho utilizado para fins de traficância do delito”. III – PRELIMINAR REJEITADA. Cumprimento de mandados de busca e apreensão, nulidade não verificada. Aplicação do quanto exposto na Constituição Federal. IV – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, conforme se extrai da leitura do Inquérito Policial de ID 63672869; Auto de Prisão em Flagrante de ID 63672869; Auto de Exibição e Apreensão de ID 63672869 (fl.6); Auto de Entrega de ID 63672873 (fl.3); Laudo de Exame Pericial de IDs 63672874-63672876; Relatório de Inquérito Policial de ID 63672881 (fls.4-5); Laudo de Exame Pericial Definitivo de ID 63672903; bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e reiterados em Juízo sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. V – Dosimetria escorreita. Precedentes do STJ. VI – Parecer Ministerial pelo não provimento do Apelo. VII - Voto no sentido de CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO A PRELIMINAR, NEGAR-LHE PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000726-39.2008.8.05.0111, provenientes da Comarca de Itabela/BA, figurando como Apelante ERISVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA, REJEITANDO A PRELIMINAR, NEGAR-LHE PROVIMENTO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.